Tribunal: TJES
Processo: 5039840-89.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039840-89.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEIDA FRANCISCO DE SOUZA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ALEIDA FRANCISCO DE SOUZA
contra a r. sentença de Id nº 6712023, proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da ação ordinária, ajuizado em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, rejeitou a pretensão autoral e, de conseguinte, julgou extinto o feito, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I do CPC.

Em suas razões recursais anexas no Id nº 6712024, a recorrente
ALEIDA FRANCISCO DE SOUZA,
em apertada síntese, alega a nulidade da r. sentença em razão da negativa de realização de perícia técnica para delimitar o grau de insalubridade. Nestes termos, requer a declaração de nulidade da r. sentença.

Contrarrazões do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
de Id nº 6712031, pelo não provimento do recurso.

E o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ALEIDA FRANCISCO DE SOUZA
contra a r. sentença de Id nº 6712023, proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da ação ordinária, ajuizado em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, rejeitou a pretensão autoral e, de conseguinte, julgou extinto o feito, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I do CPC.

Em suas razões recursais anexas no Id nº 6712024, a recorrente
ALEIDA FRANCISCO DE SOUZA,
em apertada síntese, alega a nulidade da r. sentença em razão da negativa de realização de perícia técnica para delimitar o grau de insalubridade. Nestes termos, requer a declaração de nulidade da r. sentença.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

O cerne da questão devolvida a este juízo recursal está na verificação de cerceamento de defesa, no tocante ao julgamento antecipado da lide que resultou na improcedência do pedido autoral, referente ao pedido de
recebimento de adicional de insalubridade em grau máximo, FGTS e ao pagamento de férias indenizadas e proporcionais,
no período de 30/01/2019 a 30/01/2022.

Compulsando os autos, denota-se a existência de um contrato de prestação de serviço por tempo determinado celebrado entre o Estado do Espírito Santo e a apelante, com vigência de 24 (vinte e quatro meses) e um adicional de 12 (doze) meses, conforme consta no Id nº 6712017.

No §1º, da cláusula quarta do contrato, consta previsão expressa no sentido de que não se consideram as vantagens de natureza individual dos servidores ocupantes de cargos tomados como referência da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo.

A respeito dos referidos contratos, destaco que o art. 37, inciso IX da Constituição Federal, autoriza a contratação por tempo determinado, de acordo com a lei, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

O servidor
em exercício de função pública, contratado em caráter temporário
,
nos termos do art. 37, IX, da CF/88, não está submetido às normas da CLT. Assim, rescindido o contrato, apenas faz jus às verbas estatutárias devidas ao servidor público, conforme previsão do art. 7º c/c art. 39, § 3º, da CF/88.

Nesse ponto, anoto que com o advento da EC nº 19/98, o adicional de insalubridade foi suprimido dos direitos sociais estendidos aos servidores públicos, pela nova redação dada ao § 3º, do artigo 39, da CF.

Na hipótese dos autos,
o referido contrato tinha como finalidade suprir serviço público essencial no Estado, na área da saúde, nos termos da Lei Complementar nº 809/2015, conforme restou devidamente comprovado.

Ao dirimir a controvérsia, o togado primevo, concluindo que o processo estava pronto para julgamento antecipado, proferiu a r. sentença de improcedência, tendo como fundamento a regularidade da contratação temporária, somado ao fato de que o disposto no art. 9º da LC nº 809/2015, não é auto aplicável, na medida em que inexiste norma regulamentadora a estabelecer as condições e critérios para a percepção.

O juiz singular ainda destaca a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de “ser inadmissível retroagir os efeitos de eventual laudo pericial, quanto ao pagamento do adicional de insalubridade”, senão vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a possibilidade ou não de estender o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade ao servidor em período anterior à formalização do laudo pericial.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual. Precedentes: PUIL 413/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 18/04/2018; REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016; REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015.

3. Agravo Interno não provido.” (AgInt no REsp 1702492/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 26/11/2018).

“
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE.

1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).

2. O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que "o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual"
(REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015).

3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1521664/SE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 06/09/2018).

Na mesma linha de raciocínio, os Tribunais de Justiça também já se manifestaram:

Servidor público. Município de Ribeirão Preto. Cargo em comissão. Exoneração. Horas extraordinárias e FGTS. Inadmissibilidade. Regime jurídico-administrativo, não celetista. Adicionais de insalubridade e periculosidade. Inexistência das condições verificadas em perícia.
Prova pericial inútil ante o decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei nº 413.
Dano moral inocorrente. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 0012744-32.2021.8.26.0506; Relator (a): Borelli Thomaz; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/03/2024; Data de Registro: 13/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE LAGOÃO. CARGO DE FARMACÊUTICO. ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE
. VÍNCULO
TEMPORÁRIO
EXTINTO ANTES DA CONFECÇÃO DO
LAUDO
PERICIAL JUDICIAL. EFEITOS
RETROATIVOS
. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI - STJ PUIL 413/RS. DIALETICIDADE RECURSAL.

1. Ausência de descumprimento do requisito da dialeticidade recursal na espécie e sem êxito também a alegação de inovação em grau de recurso de apelação.

2. Segundo decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei 413/RS "o pagamento de
insalubridade
está condicionado ao
laudo
que prova efetivamente as condições
insalubres
a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a
perícia
e a formalização do
laudo
comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir
insalubridade
em épocas passadas, emprestando-se efeitos
retroativos
a
laudo
pericial
atual
".

3. Ante o desligamento da parte autora do serviço público ocorrido em 15/01/2010 e a confecção do
laudo
judicial apenas após o referido desligamento (
perícia
judicial realizada em 09/08/2018), a pretensão é improcedente. Precedentes.

4. Sentença parcialmente procedente na origem. APELAÇÃO PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50002794220118210134, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em: 24-10-2023).

SERVIDOR PÚBLICO. FUNDAÇÃO DE SAÚDE SAPUCAIA DO SUL. TÉCNICO DE ENFERMAGEM.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NATUREZA INSTITUCIONAL DO VÍNCULO
. CONTRAPRESTAÇÃO E REGIME DE TRABALHO EXPRESSAMENTE PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA, NOS TERMOS DO ART. 37, IX, DA CF-88. VERBAS DE CARÁTER TRABALHISTA INDEVIDAS. HORAS EXTRAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIFERENÇAS VENCIMENTAIS. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE À PARTE AUTORA. REGRA DO ART. 373, I, DO CPC. ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE
. PROVA PERICIAL. TERMO INICIAL. DATA DO
LAUDO
. EXONERAÇÃO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE CONFERIR EFEITOS
RETROATIVOS
. PUIL Nº 413-RS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO. TEMPESTIVIDADE RECURSAL VERIFICADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL AFIRMADA.

1. (...).

2. (...).

3. A parte autora foi contratada emergencialmente em 05ABR13 até 18DEZ13, para prestação de 36 horas semanais para as funções de Técnica em Enfermagem na Fundação Hospital Getúlio Vargas (
atual
Fundação de Saúde Sapucaia do Sul), até 18DEZ13. A contratação temporária terá sempre caráter jurídico-administrativo, ainda que haja prorrogação do contrato de maneira irregular, pois estas mudanças não têm o condão de alterar o vínculo inicialmente estabelecido entre as partes.

4. O trabalho oferecido pela Administração é de cunho
temporário
, ante a sua natureza eminentemente emergencial qualificada como transitória, ou seja, o trabalhador deverá ter a noção de que haverá um termo próximo. Portanto, o que se vê são critérios distintos daqueles servidores recrutados para cargos de provimento efetivo ou em comissão, os quais integram o regime estatutário no seu sentido próprio. No caso, a CLT não é aplicável, pois a natureza do vínculo é institucional. Impossibilidade de reconhecimento de vínculo empregatício.

5. Inexistem elementos contundentes que justifiquem a condenação da fundação, na forma pretendida pela servidora, diante de qualquer comprovação de efetivas horas extras cumpridas e impagas ou não compensadas, ônus que compete ao autor da demanda, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC.

6. A única prova útil seria a
perícia
judicial contábil dos horários registrados nos cartões ponto, confrontados com os contracheques, para aferição da existência ou não de diferenças relativas às horas extras, entretanto, a demandante, ao ser intimada para a produção de prova, requereu a oitiva de testemunhas para comprovação dos fatos narrados na inicial.

7. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei nº 413-RS, o termo inicial das parcelas eventualmente devidas é o da data da elaboração do
laudo
pericial,
sendo incabível presumir a insalubridade em período anterior e conferir efeitos retroativos à perícia.

8. Por isso, o pagamento do adicional de insalubridade deveria ocorrer a partir da data da entrega do laudo pericial, que no caso ocorreu em 26JUN15, entretanto, deve ser levado em consideração a data de exoneração da servidora ocorrida em 18DEZ13, situação que afasta o direito ao pagamento da vantagem pecuniária do tipo propter laborem ou pro labore faciendo, condicional, e cuja percepção exige o efetivo exercício da atividad
e. PRELIMINARES REJEITADAS.APELAÇÃO I
MPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50028203220178210039, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em: 24-03-2022).

Diante desse cenário, considerando que o laudo pericial não teria efeito retroativo e a natureza
pro labore facto
do adicional de insalubridade, inócua a produção da prova para aferir as condições de trabalho da recorrente, já desligada do cargo, em que se possa falar em adicional de insalubridade a ser pago.

Logo, não merece prosperar a tese recursal de cerceamento de defesa, devendo ser mantida a sentença nesse ponto.

Quanto ao pagamento de
FGTS e férias
, melhor sorte não assiste a parte recorrente. Explico.

Conforme já dito alhures,
a contração por
tempo determinado teve como finalidade atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, e não ultrapassou o período permitido na lei e, assim,
diante de sua regularidade, não há que se falar em pagamento de FGTS.

Nesse ponto, vale destacar que o c. Superior Tribunal Federal já pacificou o entendimento no sentido de que somente é devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal. (RE 596.478/RR).

Confira-se, ainda, a orientação deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA DE FGTS - CONTRATOS TEMPORÁRIOS - NÃO CARACTERIZADA NULIDADE NOS CONTRATOS - CONTRATAÇÃO NÃO SUCESSIVA E NÃO SUPERIOR A 36 MESES - FGTS - DIREITO NÃO RECONHECIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, bem como este TJES, possuem entendimento pacificado acerca do direito ao percebimento do FGTS, ao contratado sem concurso público, em caso de nulidade de contrato temporário.

2. Muito embora tenha havido a contratação em caráter temporário do Autor para exercer função de médico,
não restou configurada a nulidade da contratação temporária transitória,
em função das sucessivas renovações, tendo em vista que as contratações temporárias não foram efetivadas de forma consecutiva e não superiores a 3 (três)anos cada contratação.

3. As contratações não extrapolaram os limites previstos nas Lei Municipal n.º 7.534/2008, a qual, em sua redação vigente à época, embasou os contratos temporários firmados pelas partes e que, em seu artigo 4º, IV, prevê a possibilidade de prorrogação sucessiva da contratação temporária, desde que não exceda o prazo de 36 (trinta e seis) meses.

4. Deve ser reformada a sentença de primeiro grau, tendo em vista que o parâmetro razoável para a declaração de nulidade das contratações temporárias e aptas ao recolhimento do FGTS são contratações com prazo superior de 3 (três) anos consecutivos, que não é o caso dos autos.

5. Recurso conhecido e provido. (TJES. Número: 5028862-87.2021.8.08.0024. Data: 30/Sep/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO).

Assim, considerando a regularidade do contrato celebrado entre as partes, não há que se falar direito a percepção do FGTS.

Por derradeiro, pelo cotejo dos autos restou comprovado o pagamento referente a indenização de férias, nos exatos termos do contrato, conforme fichas financeiras anexadas no ID nº 6712015, devendo, portanto, ser mantida a r. sentença.

Diante de todo o exposto, conheço da Apelação Cível e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a Sentença.

Majoro os honorários para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, os quais restarão em condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC/15, em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR CONTRATADO EM CARÁTER TEMPORÁRIO PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM - PRAZO ESTIPULADO PELA LEGISLAÇÃO - CONTRATO EM TOTAL CONFORMIDADE COM O ART. 37, IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - VÍNCULO TEMPORÁRIO EXTINTO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DA ANÁLISE DO PEDIDO DE CONFECÇÃO DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL - EFEITOS RETROATIVOS - IMPOSSIBILIDADE. FGTS. DIREITO NÃO RECONHECIDO - FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL - VERBAS PAGAS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O cerne da questão devolvida a este juízo recursal está na verificação de cerceamento de defesa, no tocante ao julgamento antecipado da lide que resultou na improcedência do pedido autoral, referente ao pedido de
recebimento de adicional de insalubridade em grau máximo, FGTS e ao pagamento de férias indenizadas e proporcionais,
no período de 30/01/2019 a 30/01/2022.

2.
Compulsando os autos, denota-se a existência de um contrato de prestação de serviço por tempo determinado celebrado entre o Estado do Espírito Santo e a apelante, com vigência de 24 (vinte e quatro meses) e um adicional de 12 (doze) meses, conforme consta no Id nº 6712017, tendo como finalidade suprir serviço público essencial no Estado, na área da saúde, nos termos da Lei Complementar nº 809/2015, conforme restou devidamente comprovado.

3.
Ao dirimir a controvérsia, o togado primevo, concluindo que o processo estava pronto para julgamento antecipado, proferiu a r. sentença de improcedência, tendo como fundamento a regularidade da contratação temporária, somado ao fato de que o disposto no art. 9º da LC nº 809/2015, não é auto aplicável, na medida em que inexiste norma regulamentadora a estabelecer as condições e critérios para a percepção. O juiz singular ainda destaca a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de “ser inadmissível retroagir os efeitos de eventual laudo pericial, quanto ao pagamento do adicional de insalubridade”

4.

Diante desse cenário, considerando que o laudo pericial não teria efeito retroativo e a natureza
pro labore facto
do adicional de insalubridade, inócua a produção da prova para aferir as condições de trabalho da recorrente, já desligada do cargo, em que se possa falar em adicional de insalubridade a ser pago. Logo, não merece prosperar a tese recursal de cerceamento de defesa, devendo ser mantida a sentença nesse ponto.

5.
A
contração por
tempo determinado teve como finalidade atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, e não ultrapassou o período permitido na lei e, assim,
diante de sua regularidade, não há que se falar em pagamento de FGTS.

6.
Vale destacar que o c. Superior Tribunal Federal já pacificou o entendimento no sentido de que somente é devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal. (RE 596.478/RR), que não corresponde a hipótese sob exame.

7.
Por derradeiro, pelo cotejo dos autos restou comprovado o pagamento referente a indenização de férias, nos exatos termos do contrato, conforme fichas financeiras anexadas, devendo, portanto, ser mantida a r. sentença.

8.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA